Tribunal: TJDFT
Processo: 0721843-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO.1. A presente hipótese consiste em examinar se o montante referente à condenação ao pagamento de honorários de advogado foi corretamente fixado na origem.2. A prejudicialidade ocorre desde que estejam presentes as questões subordinante e subordinada. Nesse caso, o modo segundo o qual será decidida o primeiro recurso influirá diretamente no resultado do segundo.3. No caso, o julgamento do presente recurso fica prejudicado pelo julgamento do agravo de instrumento no 0721787-38.2024.8.07.0000, interposto pelo ora agravado, que trata dos aspectos envolvidos na própria condenação do ora agravado ao pagamento de honorários de advogado. 3.1. A reforma da decisão interlocutória recorrida, com o afastamento da condenação do gravado ao pagamento dos honorários de advogado estabelecidos na origem, indubitavelmente envolve tema prejudicial ao exame referente à correção, ou não, dos parâmetros utilizados na fixação do aludido montante.4. Recurso prejudicado.